Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto à tese de culpa exclusiva do consumidor, pois teria sido decisão do consumidor não adentrar no evento.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão embargado dispõe expressamente sobre as alegações do ora embargante: Embora a recorrente aponte que os autores não adentraram no evento por livre e espontânea vontade e que a aglomeração de pessoas seja comum em eventos de grande porte, os documentos juntados aos autos demonstram falha na prestação do serviço, evidenciada pela insatisfação do público quanto a organização do evento, vídeos demonstrando lotação do evento e confusão na entrada, além de diversos comentários em mídias sociais relatando pouca segurança e filas enormes (Id’s 16960807 a 1669612218).
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.